Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707012-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO CENTRO OESTE LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGO BATISTA DE JESUS D E S P A C H O Verifico que a agravante deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Em relação à pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Compulsando os autos, tem-se que a agravante alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações. Todavia, tais argumentos por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tem-se por necessário que a agravante comprovasse fazer jus a tal benesse legal, o que não ocorreu. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora